Tribunal: TJSP
Processo: 1016636-54.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Capitalização de juros admitida – Validade da MP no 2.170-36/2001 - Seguro de proteção financeira: abusividade da cobrança do prêmio, ausente a liberdade de escolha da seguradora - Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos - Não demonstração de incidência

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Capitalização de juros admitida – Validade da MP no 2.170-36/2001 - Seguro de proteção financeira: abusividade da cobrança do prêmio, ausente a liberdade de escolha da seguradora - Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos - Não demonstração de incidência de comissão de permanência cumulada com outros encargos, bem como de multa moratória superior a 2% e de cobrança de tarifa de avaliação do bem– Teses genéricas - Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176806
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016636-54.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JARED
PEDRO BATISTA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016636-54.2019.8.26.0003 -Voto no 32230
2
Apelação n.o 1016636-54.2019.8.26.0003
Comarca de São Paulo 5a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Apelante: Jared Pedro Batista dos Santos
Apelado: Banco Volkswagen S/A
Voto n.o 32230
Cédula de crédito bancário
Financiamento de veículo automotor

Revisão e repetição de valores pagos Capitalização de juros admitida
Validade da MP no 2.170-36/2001 - Seguro de proteção financeira:
abusividade da cobrança do prêmio, ausente a liberdade de escolha da
seguradora - Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos
Especiais Repetitivos - Não demonstração de incidência de comissão de
permanência cumulada com outros encargos, bem como de multa
moratória superior a 2% e de cobrança de tarifa de avaliação do bem
Teses genéricas - Recurso provido, em parte.
Pretensões de revisão de contrato bancário e de restituição de
valores pagos julgadas improcedentes, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, alegou o autor que o juízo de primeiro grau não se
atentou aos pressupostos essenciais e aos documentos encartados, os quais
merecem uma análise mais acurada. Falou que as pretensões da instituição
financeira não podem prosperar, sendo certo que, quando uma parte ingressa
com ação de revisão de contrato de financiamento, visa à análise de todas as
cláusulas do contrato. Afirmou que existem elementos suficientes para a
procedência da ação, não podendo ser ceifado de seu direito. Falou que as
tarifas em testilha têm como função precípua obter proveitos econômicos sob o
desconhecimento do consumidor, que por não ter conhecimento técnico acaba
por não perceber a irregularidade por trás dos valores cobrados. Sustentou a
ocorrência de vantagem excessiva e a falta de informação clara ao consumidor,
sendo certo que a cobrança de tarifas funciona como uma elevação do próprio
custo efetivo do contrato, tratando-se de conduta contrária à boa-fé objetiva.
Falou que, com relação à Tarifa de Avaliação do Bem, a instituição financeira não
trouxe aos autos nenhum documento que comprove a efetiva prestação do
serviço em questão, razão pela qual sua cobrança deve ser afastada. No tocante
ao seguro de proteção financeira, afirmou que houve a imposição da seguradora
a ser contratada, tratando-se de venda casada, expressamente vedada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016636-54.2019.8.26.0003 -Voto no 32230
3
Código de Defesa do Consumidor. Aduziu a ilegalidade da cobrança de juros
capitalizados e a necessidade de aplicação da Súmula 121 do STF. Afirmou que
a multa moratória não pode ser superior a 2% do saldo devedor atualizado. Falou
da impossibilidade de cobrança da comissão de permanência cumulada com
outros encargos. Postulou pelo provimento do recurso.
Houve resposta.
Eis o relatório.
A capitalização de juros era vedada até para as operações
bancárias antes da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, atual MP n.o
2170-36/2001. O entendimento a respeito estava posto na Súmula n.o 121 do
STF (é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada). A
partir da MP 1.963, passou a haver entendimento favorável à capitalização de
juros em períodos inferiores a um ano.
Com a edição da Súmula 539, em 10/6/2015, o tema foi pacificado
pela jurisprudência do E. STJ. Eis o seu teor: “É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada
como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” Ainda: “A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”, conforme
Enunciado da Súmula 541 do STJ.
Está superada a tese de inconstitucionalidade deste ato normativo,
não havendo que se falar, também, em existência de qualquer tipo de vício
formal. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.o
592.377, consolidou que “...conquanto os pressupostos para a edição de medidas
provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem
domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando
atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016636-54.2019.8.26.0003 -Voto no 32230
4
tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo
dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada,
ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a
realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados.” (Plenário,
julgamento ocorrido em 4/2/2015, Relator para o acórdão Min. TEORI ZAVASCKI).
O § 1o do art. 28 da Lei n.o 10.931/2004 dispõe que poderão ser
pactuados juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização. A cédula prevê
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (fl. 47), o que é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, conforme Enunciado
da Súmula 541 do STJ.
Não foi demonstrada, pelo autor, a incidência de comissão de
permanência cumulada com outros encargos no caso de mora, nem a incidência
de multa moratória superior a 2%. As teses, como a maioria das outras trazidas
pelo autor, são genéricas, já que a cédula prevê a incidência, no caso de
inadimplência, de juros remuneratórios pactuados, mais juros moratórios de 1%
ao mês e multa de 2% do valor do débito (item 6 fl.48), conforme Enunciado da
Súmula 472 do E. Superior Tribunal de Justiça.
De igual modo, não consta na cédula que houve cobrança a título de
Tarifa de Avaliação do Bem, razão pela qual não há que se falar em qualquer
devolução a tal título.
Relativamente ao ressarcimento pelo consumidor da despesa com
cobrança de prêmio de seguro, o E. STJ, por sua C. 2a Seção, ao julgar o
Recurso Especial Repetitivo n.o 1.639.259/SP, relatoria do Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, em 12/12/2018, pacificou o entendimento a respeito do
tema da seguinte forma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016636-54.2019.8.26.0003 -Voto no 32230
5
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. (...) 3. CASO CONCRETO: (...) 3.2. Aplicação
da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao
seguro de proteção financeira. (...)”.
Na hipótese, conforme documento de fl. 136, o seguro prestamista é
garantido pela seguradora Cardif, a qual foi indicada pela instituição financeira.
Logo, a conclusão é de abusividade da cláusula, tirada da ausência de liberdade
de escolha do consumidor em contratar com seguradora que melhor lhe
conviesse.
Portanto, a condenação do réu à devolução da quantia cobrada a
título de “Seguro Prestamista” (R$ 600,00) é medida que se impõe. Ressalte-se
que tal devolução deverá ser feita de maneira simples, tendo em vista a ausência
de prova no sentido de que a cobrança foi feita de má-fé.
A correção monetária incidirá desde o desembolso pela Tabela
Prática deste E. TJSP e os juros moratórios de 1% ao mês serão contados da
citação.
Ante a sucumbência mínima do réu, mantem-se a condenação do
autor ao pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos da sentença,
observada a gratuidade judiciária concedida.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em parte, ao recurso.
Gil Coelho
Relator